Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724423-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASSONIO DE MOURA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Jassônio de Moura pretende obter a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos realizados pela Contadoria e declarou extinta a execução em face do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 771, caput, ambos do CPC. Em suas razões, o agravante argumenta que os cálculos apresentados pela Contadoria foram realizados com base em juros compostos, o que vai de encontro à sentença proferida nos embargos à execução. Sustenta ser necessária a realização de novos cálculos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada. Argumenta que a extinção do processo lhe causou dano grave e de difícil reparação. Requer o provimento do recurso para desconstituir a decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Intimado o agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, este requereu o conhecimento do agravo de instrumento ou, alternativamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a fim de converter o presente agravo de instrumento em recurso de apelação (ID no 53810260 - pág. 1). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, a decisão impugnada homologou os cálculos da Contadoria e, por consequência, declarou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, de modo que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nestes termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009, do CPC. Ademais, não há que se falar em fungibilidade, porquanto se trata de erro grosseiro, não podendo se falar em dúvida razoável apta a ensejar a indecisão. A respeito, confira-se o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. ENCERRAMENTO DE FASE EXECUTIVA. QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que encerra fase executiva do processo, porquanto o édito qualifica-se como sentença. 2. O Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer que da sentença cabe apelação (art. 1.009 do CPC). 3. Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em se tratando de erro grosseiro. 4. Recurso não provido”. (Acórdão 1766341, 07153008620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator